Tribunal: CARF
Processo: 13005.901725/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.901725/2008-84
ACÓRDÃO
1001-003.630 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED COOP SERV SAÚDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez e
da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.630 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901725/2008-84
2
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 10-53.912, proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
757/760).
O litígio foi instaurado com a apresentação tempestiva da manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório da DRF em Santa Cruz do Sul (DRF/SCS) que não
homologou o PER/DCOMP conforme o quadro abaixo:

Esclareceu a d. DRJ que o valor do litígio seria, portanto, de R$ 212.705,07.
O despacho decisório assinalou que não teria sido possível confirmar a apuração do
crédito, pois o valor informado na DIPJ/2002 (ano-calendário 2001) (R$ 206.623,63) não
corresponderia ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP (R$ 237.813,39 (fl. 3).
Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou, em síntese, que:
1) Cometeu um erro formal no preenchimento do valor no pedido de
compensação, daí o indeferimento.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.630 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901725/2008-84
3
2) Cometeu um equívoco no preenchimento da PER/DCOMP, na medida que,
erroneamente, entendia ser necessário demonstrar o total das importâncias que
fizeram gerar o saldo negativo, pois, na composição do crédito, se faz necessário
informar todos os valores retidos, pagos ou compensados.
3) Pela documentação anexada, facilmente seria verificado que em momento
algum foi compensado valores superiores ao saldo negativo do imposto de renda
apurado no exercício (período de apuração 01/01/2001 a 31/12/2001).
4) O saldo compensado foi de R$ 206.623,63 corrigidos, ou seja, idêntico ao saldo
negativo apurado na DIPJ.
5) O crédito existe e, pena de privilegiar-se o enriquecimento sem causa do Fisco,
deveria ser permitida e deferida a compensação na forma postulada, posto que,
do contrário, estar-se-ia tributando o que não é resultado.
6) Requer que seja reformado o despacho decisório, reconhecido o crédito e
homologado o pedido de compensação realizado.
A 1a Turma da extinta DRJ/STM, através da Resolução no 12, de 11/12/09,
converteu o julgamento em diligência à unidade preparadora para que fosse confirmada a
existência do crédito representado pelo saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 206.623,63,
informado pelo contribuinte na DIPJ, para o exercício de 2002 (período de apuração de 2001) (fls.
72 a 74).
Como resultado da diligência foi emitida, pela DRF/SCS, a Informação Fiscal
DRF/SCS/SAORT no 83, em 21/10/14, com as seguintes conclusões, em resumo:
1) O valor do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2001 é
de R$ 206.623,63, confirmando o valor do saldo negativo apurado na DIPJ.
2) Esse crédito não foi aproveitado em auto-compensações sob a égide da IN SRF
no 21/97.
3) Esse crédito não foi objeto de pedido de restituições anteriores ou aproveitado
em compensações realizadas mediante formulários em papel.
A d. DRJ, por sua vez, entre as alegações produzidas e o resultado da diligência
reconheceu o direito creditório pleiteado, qual seja o saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de
2001 da ordem de R$ 206.623,63, conforme informado na DIPJ da manifestante:
A própria contribuinte declara, em sua manifestação de inconformidade (fl. 5),
que se equivocou no preenchimento do PER/DCOMP e que o saldo negativo de
IRPJ no ano-calendário de 2001 foi de R$ 206.623,63, conforme informado em sua
DIPJ.
(...)
O resultado da diligência é claro nas conclusões apontadas no seu relatório e nas
razões que o embasaram, as quais me filio neste voto para confirmar o saldo
negativo de R$ 206.623,63 no ano-calendário de 2001.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.630 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901725/2008-84
4
Diante do exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade do contribuinte para reconhecer o direito creditório de R$
206.623,63 para utilização nas compensações pleiteadas até este limite.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 20.3.2015 (cópia de Aviso de Recebimento dos
correios, de fl. 776), apresentou seu Recurso Voluntário em 22.3.2015 (fls. 777/785), trazendo os
mesmos argumentos produzidos quando da sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela UNIMED COOP SERV SAÚDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
No caso dos autos, conforme relatado, o Despacho Decisório eletrônico, a diligência
realizada e o entendimento da d. DRJ reconheceram integralmente o direito creditório pleiteado
pela Recorrente no valor de R$ 206.623,63.
A própria contribuinte declara, em sua manifestação de inconformidade (fl. 5),
que se equivocou no preenchimento do PER/DCOMP e que o saldo negativo de
IRPJ no ano-calendário de 2001 foi de R$ 206.623,63, conforme informado em sua
DIPJ.
Em sede recursal não há qualquer contestação contra o valor do crédito
reconhecido sendo que as alegações produzidas coincidem com aqueles trazidas quando da sua
Manifestação de Inconformidade1.
Neste diapasão, verifica-se que a planilha de dados elaborada pela Recorrente, sem
qualquer lastro fiscal/contábil ou mesmo financeiro não tem a força probatório necessária, posto
que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da

1 Como se extrai das cópias dos autos, em seu recurso voluntário, o Recorrente se limitou a repisar os argumentos
trazidos em sede de manifestação de inconformidade, bem como a reapresentar as planilhas contidas na
manifestação sobre a diligência na qual apura o “saldo negativo acumulado”, de 1998 a 2006, de forma que o saldo
negativo apurado em um ano é automaticamente acrescido ao crédito do período seguinte.

Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.630 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901725/2008-84
5
liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar que o Recurso
Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse
contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só
legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na contraposição de declarações, poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação,
opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos,
in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ.
AGREsp 495012/AL. Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de
30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156,
do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo
tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização,
autorização por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos,
do contribuinte para com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg
no Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.630 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901725/2008-84
6
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacado, conforme previsto no
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Assim, por tudo que nos autos consta e ante o resumo argumentativo trazido pela
Recorrente é de manter a decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/POA, por meio do Acórdão no 10-
53.912 (fls. 757/760), que encontra-se perfeitamente motivado de forma explícita, clara e
congruente e em harmonia com a legislação tributária, cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e §12 do art. 114 do Anexo do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
A própria contribuinte declara, em sua manifestação de inconformidade (fl. 5),
que se equivocou no preenchimento do PER/DCOMP e que o saldo negativo de
IRPJ no ano-calendário de 2001 foi de R$ 206.623,63, conforme informado em sua
DIPJ.
O relatório de diligência confirmou o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2001 no valor de R$ 206.623,63.
Em sua manifestação sobre a diligência, o contribuinte não aponta
especificamente qual a sua discordância com relação ao valor do saldo negativo
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.630 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901725/2008-84
7
nela apurado, já que este saldo inclusive coincide com o informado por ele
mesmo na sua DIPJ e na sua manifestação de inconformidade.
Além disso, as planilhas elaboradas pelo contribuinte (fls. 656 a 660) referem-se a
valores acumulados de saldos negativos anuais. As declarações de compensação
que utilizam saldo negativo como direito creditório devem sempre indicar o ano-
calendário a que se referem (período de apuração de janeiro a dezembro) e não
um valor de saldo negativo “acumulado” de anos anteriores. Não há amparo legal
para esse tipo de aproveitamento do saldo negativo.
O resultado da diligência é claro nas conclusões apontadas no seu relatório e nas
razões que o embasaram, as quais me filio neste voto para confirmar o saldo
negativo de R$ 206.623,63 no ano-calendário de 2001.
Diante do exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade do contribuinte para reconhecer o direito creditório de R$
206.623,63 para utilização nas compensações pleiteadas até este limite.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 800
DF CARF MF
Original